Tribunal: TJBA
Processo: 0000801-50.2012.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000801-50.2012.8.05.0075

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s):

APELADO: ALBERTO ARAUJO SOARES

Advogado(s):JOAO XAVIER DOS SANTOS, ANASTACIA DANIELLE ALMEIDA FERRAZ ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO PARA EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CONHECIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança nº 0000801-50.2012.8.05.0075, ajuizada por ALBERTO ARAÚJO SOARES, servidor público efetivo, que pleiteou o pagamento dos salários dos meses de novembro e dezembro de 2008, bem como o 13º salário do mesmo ano. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento das verbas devidas, acrescidas de juros e correção monetária, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o servidor público comprovou o inadimplemento das verbas salariais pleiteadas; (ii) definir se a fixação de honorários advocatícios na fase de conhecimento deve ser mantida em caso de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo jurídico do servidor com o Município está devidamente comprovado nos autos, sendo incontroverso o exercício de cargo público efetivo.

Cabe ao ente público a guarda e apresentação de documentos que comprovem o pagamento das verbas salariais, nos termos do art. 373, II, do CPC, não podendo se eximir de tal ônus mediante alegações genéricas.

O autor apresentou contracheques dos meses em que recebeu vencimentos, enquanto o Município não apresentou qualquer prova documental capaz de demonstrar o pagamento das verbas pleiteadas ou a ausência de prestação dos serviços.

A jurisprudência do TJBA orienta que, diante da ausência de prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do servidor, presume-se o inadimplemento por parte do ente público.

A existência de precedentes isolados da mesma Corte com entendimento divergente não tem efeito vinculante nem impõe revisão da decisão ora prolatada.

A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nesta fase de conhecimento, deve ser revista de ofício, pois se trata de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, impondo-se a aplicação do art. 85, §4º, II, do CPC, que reserva a fixação para a fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0000801-50
.2012.8.05.0075
, em que figuram, como apelante,

o
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA
, e, como apelado,
ALBERTO ARAUJO SOARES,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação e
REFORMAR, DE OFÍCIO, a SENTENÇA,
para excluir os honorários advocatícios imputados à Municipalidade, deixando sua fixação para a fase de liquidação da sentença, conforme previsão do art. 85, §4º, II, CPC, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)